Tribunal: TJDFT
Processo: 0753157-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput), após cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do paciente, onde foram localizados entorpecentes e instrumentos indicativos de mercancia ilícita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, diante da alegação de ausência de fundamentação concreta, ilegalidade da busca domiciliar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nos requisitos legais (CPP, arts. 312 e 313), após audiência de custódia regular.
2. A decisão está fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência específica e na necessidade de garantir a ordem pública.
3. Foram apreendidas substâncias entorpecentes (cocaína e MDA) e instrumentos para produção e acondicionamento, indicando funcionamento de laboratório, afastando a hipótese de consumo pessoal.
4. A busca domiciliar foi autorizada judicialmente, com base em denúncia anônima corroborada por diligências, não havendo nulidade.
5. As condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para acautelar os bens jurídicos tutelados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “A apreensão de entorpecentes e insumos para fabricação, aliada à reincidência específica e à gravidade concreta da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.”
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXI, da Constituição Federal; Arts. 282, I e II; 312; 313, I; 315; 319 do Código de Processo Penal; Art. 33 da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 143.641 e HC no 165.704, 2a Turma; STJ, AgRg no HC no 805.493-SC, 6a Turma; STJ, AgRg no HC no 989.848/SP; STJ, AgRg no RHC no 165.317/MG; TJDFT, Acórdãos 2039347 e 2037202.